Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento de união estável em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento no art. 485, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) definir se há interesse processual no cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. O interesse processual é a condição da ação que baseia-se na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário por meio do instrumento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea após a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se o autor não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. O interesse processual está presente quando há necessidade de buscar o Poder Judiciário para alcançar a tutela pretendida e a tutela jurisdicional pode trazer alguma utilidade do ponto de vista prático. 3. O cumprimento da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes é o instrumento apropriado para buscar a tutela objetivada."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020.